Tribunal: STF
Processo: Pet 10423
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de petição proposta pela Associação Familiar Indígena Kayabi (AFIK) e pela Associação dos Proprietários e Produtores da Gleba São Benedito II (AGRODITO II) pela qual requerem a homologação de acordo extrajudicial, no intuito de “manter uma coexistência pacífica e cooperativa entre as partes possuidoras da terra às margens do rio São Benedito, no estado do Pará”. 



    As peticionantes relatam que



    a) “[h]á aproximadamente trinta anos, os associados da Agrodito II ocupam a faixa de terra demonstrada nos mapas anexos aos autos, e cerca de 17 anos atrás os membros da AFIK constituíram a aldeia indígena São Benedito da etnia Kayabi às margens do Rio São Benedito”;



    b) “após o Decreto Presidencial de 24 de abril de 2013, o qual foi responsável por expandir a área dos indígenas, determinado que a faixa de terra ocupada pelos ribeirinhos e agricultores passava a abranger a terra indígena, a partir disso, a posse mansa e pacífica exercida pelos ribeirinhos e produtores rurais que ali vivem tornou-se ilegal”; 



    c) “[c]om a finalidade de suspender a validade do referido Decreto, foi proposta a ACO 2224 em trâmite nesta Suprema Corte, a qual através de decisão liminar deferiu o pedido de suspensão do registro no cartório imobiliário da Terra abrangida pelo Decreto Presidencial de 24/04/2013, impedindo a transferência da propriedade até o julgamento final da ação”;



    d) “o Cartório Único de Ofício de Registro de Imóveis e Tabelionato de Jacareacanga no estado do Pará efetuou em 23 de setembro de 2013, conforme Ofício 625/DPT, datada de Brasília/DF, 28 de junho de 2012, enviado pelo Ministro da Justiça – Fundação Nacional do Índio – FUNAI – Diretoria de Proteção Territorial, o registro em matrícula da terra, aumentando o tamanho das terras indígenas, desrespeitando a decisão liminar da Suprema Corte”.



    e) “as partes acordam pela retificação do registro com o desmembramento da área ocupada pelos membros da Agrodito II, salientando a necessidade de assegurar o direito dos ribeirinhos/agricultores, os quais devidamente estabelecidos nessa área a mais de 30 anos, ademais, essa medida, apenas condiz com a realidade do local, não trazendo nenhum prejuízo para o povo indígena”.



    Requerem a homologação do acordo extrajudicial firmado, bem como a “retificação do registro da terra existente no Cartório de Registro de Imóveis de Jacareacanga/PA, com o desmembramento da faixa de terra demarcada no segundo mapa, nos termos aqui expostos e presentes na minuta de acordo devidamente assinada e reconhecida por verdadeiro em cartório”.



     É o relatório.



    Decido.



    A Petição em análise foi apensada à Ação Cível Originária nº 2.224, a qual foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face da União, com o intuito de anular o Decreto Presidencial de 24 de abril de 2013, que homologou a demarcação administrativa da Terra Indígena Kayabi, no que se refere à parte do território mato-grossense.



    A competência desta Corte para a solução da controvérsia foi reconhecida com fundamento no art. 102, inc. I, al. f, da Constituição Federal, segundo o qual compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente “as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”.



    O então Relator, Ministro Luiz Fux, deferiu pedido de antecipação de tutela para obstar a transferência definitiva de propriedade que decorreria da demarcação de terra indígena, até o julgamento final da ACO nº 2.224. Naqueles autos foi deferida, ainda, a remessa do feito à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, visando a composição do litígio entre os entes federativos envolvidos.



    De outra sorte, o pedido realizado na Petição nº 10.423, embora tangencie o tema versado na ação mencionada, não diz respeito a conflito federativo, mas sim, à homologação de acordo extrajudicial firmado entre associações civis, o que afasta a competência prevista no art. 102, inc. I, al. f, da CF/88. 



    Desse modo, falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise da presente petição.



    Nesse sentido:



     



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “F” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA. 1. A competência prevista na alínea “f” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração indireta, restringindo-se às situações nas quais a controvérsia implique ameaça à estabilidade institucional do Estado Federal. 2. Agravo interno desprovido. (ACO nº 3.441 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 18/12/2021, DJe de 25/4/2022)



     “EMENTA Terceiro agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Discussão quanto ao regime de recolhimento do PIS/COFINS devido por sociedade de economia mista abarcada pela imunidade tributária recíproca. Ausência de questão constitucional e de conflito federativo atrativo da competência originária da Corte. Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios (art. 85, § 8º, do CPC). 1. A questão referente à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guarda feição constitucional e não pode atrair a competência do STF, tendo em vista a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. Nesse sentido: ACO nº 2.243/DF-AgR-segundo, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/16. 2. A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3º, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado-membro. Possibilidade de invocação do art. 85, § 8º, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa. Nessa direção: RE nº 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO nº 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO nº 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/17. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, § 11, do CPC). (ACO nº 3.254 AgR-terceiro, Tribunal Pleno, de minha relatoria, julgado em 2/3/2022, DJe de 21/3/2022) 



    Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente